Tribunal: TJPA
Processo: 0802234-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802234-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 641.320/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto ao apenado Cláudio Roberto Araújo dos Santos, com fundamento na superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. O agravante alega ausência de respaldo legal, inexistência de provas das condições degradantes, cumprimento parcial de decisão em ação civil pública, e ausência de requisitos objetivos para progressão, requerendo a cassação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superlotação carcerária, amparada em precedentes do STF e normas internacionais, pode justificar progressão antecipada de regime prisional mesmo sem o cumprimento integral do requisito objetivo; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a decisão agravada respeitou os parâmetros fixados pelo STF quanto à concessão excepcional da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641.320/RS, admite a progressão antecipada de regime como medida excepcional para assegurar a dignidade da pessoa humana, desde que preenchido o requisito subjetivo e comprovada a proximidade do apenado em atingir o requisito objetivo.

A decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial, tendo o magistrado de origem demonstrado que o apenado possuía bom comportamento carcerário e previsão de progressão próxima (março/2025), em consonância com o entendimento do STF quanto à individualização da pena e respeito aos direitos fundamentais.

As alegações do agravante quanto à ausência de provas da situação degradante na unidade prisional não descaracterizam o contexto de superlotação reconhecido judicialmente em ação civil pública anterior, com sentença determinando medidas emergenciais, inclusive a interdição parcial da unidade.

A progressão concedida não configura hipótese de progressão per saltum, pois observou critérios isonômicos e priorizou apenado que se encontrava mais próximo da progressão ordinária, conforme critérios objetivos indicados pela Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão antecipada de regime prisional, com base na superlotação carcerária, é juridicamente admissível desde que preenchido o requisito subjetivo e o apenado esteja próximo de cumprir o requisito objetivo.

A Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS do STF autorizam, de forma excepcional, a flexibilização do requisito temporal da progressão quando demonstrada violação grave e generalizada de direitos fundamentais.

A decisão judicial que concede progressão antecipada com base em critérios objetivos e individualizados, em consonância com precedentes do STF, não configura progressão per saltum.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 66, VI; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.09.2012; STF, Súmula Vinculante nº 56.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Desembargador (a) Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução (nº
0802234-81.2025.8.14.0000
) interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA
, nos autos de execução nº
0001787-36.2010.8.03.008
(sistema SEEU), que deferiu a progressão antecipada para regime semiaberto ao apenado
CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS
.

O agravante arrazoa que a decisão agravada teve como fundamento principal a grave superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Santarém, apontada como violadora de direitos fundamentais dos internos, em especial no tocante às condições de higiene, ventilação, acesso à água potável, segurança e oferta de atividades ressocializadoras. Baseou-se, ainda, no entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado na Súmula Vinculante nº 56, e em normas internacionais de direitos humanos, citando o chamado “estado de coisas inconstitucional”.

O Ministério Público, inconformado, interpôs o presente recurso requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão, por entender que a medida alterou substancialmente o curso da pena, sem respaldo legal ou fático suficiente, e que, diante do possível transcurso do tempo até o julgamento do mérito, a progressão antecipada esvaziaria a prestação jurisdicional, gerando prejuízo irreversível à execução penal.

O Parquet argumenta que não há prova concreta das condições degradantes na UCR de Santarém. Destaca que a direção do estabelecimento prisional se manifestou nos autos, atestando a existência de fornecimento regular de água potável e alimentação adequada, distribuição de kits de higiene, serviços de lavanderia, atendimento médico dentro da unidade e manutenção dos direitos fundamentais dos custodiados.

Pontua que a própria Promotoria de Justiça de Santarém ajuizou ação civil pública (SEEU autos nº 2000515-41.2024.8.14.0051) e após regular instrução processual sobreveio sentença em 04/10/2024, determinando a interdição parcial da unidade prisional, proibindo o ingresso de novos presos no regime fechado, determinando a transferência dos internos oriundos de outras comarcas e impondo à SEAP o dever de apresentar, em até 180 dias, cronograma técnico de saneamento da superlotação.

Em cumprimento à referida decisão, 142 internos foram transferidos da unidade em 30/10/2024, e encontra-se em curso o plano de reestruturação do sistema prisional local. E, considerando que o prazo para apresentação do cronograma técnico se encerraria em janeiro de 2025, o Ministério Público já estava adotando as medidas necessárias para obter informações quanto ao cumprimento da referida decisão. Assim, o agravante argumenta que não há inércia estatal, tampouco justificativa idônea que fundamente o reconhecimento de um estado generalizado de violação de direitos humanos na comarca de Santarém.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida pelo juízo de piso configura progressão
per saltum
, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, pois concedeu regime mais brando sem o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, o que comprometeria não apenas a legalidade, mas também a função pedagógica e preventiva da pena.

Requereu o conhecimento e total provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada, e enfretamento das questões expostas nas razões para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões ao recurso sob o Num. 4763036 - Pág. 30/35, o agravado se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 24763036 – pág. 36, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Em ID Num. 24824397, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradoria de Justiça, ofereceu manifestação sob Num. 25893479 – pág. 1/3, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada para tornar sem efeito a progressão do agravado para o regime semiaberto.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

O agravante se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu progressão antecipada de regime prisional ao apenado Cláudio Roberto Araújo dos Santos, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade:

“
C. Dos Requisitos da Progressão

A progressão de regime é um instituto essencial da execução penal brasileira, previsto no
artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP)
, que estabelece como requisitos para a concessão a demonstração de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo) e o cumprimento de um percentual mínimo da pena (requisito objetivo). Esses critérios visam assegurar que a progressão ocorra de forma equilibrada, considerando tanto a capacidade de ressocialização do apenado quanto o cumprimento proporcional da pena.

O requisito subjetivo, que diz respeito ao bom comportamento do apenado, está amplamente demonstrado nos presentes autos. Não existem notícias de faltas graves ou condutas inadequadas no período de prova (últimos seis meses), o que indica sua aptidão para a progressão. Esse elemento é indispensável para garantir que o apenado tenha condições de transitar para um regime mais brando sem comprometer a segurança do sistema penitenciário ou da sociedade.

Por outro lado, o requisito objetivo, que consiste no cumprimento de um percentual da pena, é uma condição que, embora ainda não tenha sido integralmente atendida, será antecipada devido à situação de superlotação no regime fechado. Essa antecipação encontra amparo nos precedentes vinculantes do
Supremo Tribunal Federal (STF)
e em normas internacionais de direitos humanos, que proíbem a manutenção de apenados em condições mais gravosas do que as previstas na sentença.

A antecipação do requisito objetivo não representa um benefício imerecido ao condenado, mas sim uma medida corretiva necessária para evitar que a pena seja cumprida em condições degradantes. A
Súmula Vinculante nº 56
, ao determinar que a falta de vagas não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, reforça que a progressão antecipada é uma solução legítima para corrigir distorções no sistema prisional. Além disso, o
Recurso Extraordinário 641.320
do STF estabelece que a progressão deve ser analisada caso a caso, com base na situação específica de cada condenado, para assegurar o respeito ao princípio da individualização da pena.

A relação entre a superlotação e a necessidade de antecipação do requisito objetivo é evidente. Em um ambiente onde a dignidade, a saúde e a segurança dos apenados estão comprometidas, como ocorre no regime fechado das Casas Penais de Santarém, a permanência prolongada no regime não só agrava a pena imposta, mas também inviabiliza a ressocialização. A antecipação do requisito objetivo, nesse contexto, é um mecanismo que permite restabelecer o equilíbrio e a proporcionalidade na execução da pena, alinhando-a aos valores constitucionais.

Adicionalmente, normas internacionais como as
Regras de Mandela
e o
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
reconhecem a necessidade de condições dignas para o cumprimento da pena e exigem que os Estados adotem medidas para mitigar os efeitos da superlotação. A antecipação da progressão de regime, ao proporcionar ao apenados condições mais adequadas de cumprimento da pena, alinha-se aos compromissos assumidos pelo Brasil no cenário internacional. Essa medida não apenas protege os direitos do apenado, mas também contribui para a redução dos índices de reincidência, promovendo a reintegração social e fortalecendo a segurança pública.

No caso presente, portanto, réu selecionado entre os cuja data de progressão está mais próximos, estão presentes os requisitos subjetivos (dada a inexistência de informação sobre falta grave cometida nos últimos seis meses), dispensado o requisito objetivo por se tratar de progressão antecipada decorrente dos precedentes supracitados, tudo motivado pela Superlotação do Regime Fechado na Comarca de Santarém.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 66, VI, da Lei de Execução Penal, e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320, determino, a valer da presente data, a
PROGRESSÃO ANTECIPADA do apenado supramencionado do regime fechado para o REGIME SEMIABERTO
, devendo ser tomadas as providências necessárias para sua transferência para ala do Semiaberto.” (Num. 24763036, pág. 10/16)

Verifica-se que a antecipação da progressão de regime do apenado-recorrido antes de preencher o requisito temporal, de fato, viola o art. 112, da LEP, contudo o magistrado a quo consignou expressamente em sua decisão os motivos que o levaram a conceder ao requerido o benefício de progressão antecipada de regime, justificando-a em razão da superlotação carcerária, aplicando ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641,320 e da Súmula Vinculante nº 56.

Conforme a Súmula Vinculante n. 56 e os parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, a concessão da saída antecipada não deve ser feita de forma automática, mas deve ser feita com base em critérios isonômicos. Assim, o benefício deverá ser deferido aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir ou de encerrar a pena.

Nesse sentido, consta da certidão carcerária (Num. 24763036, pág. 7/6) que o agravado foi beneficiado com livramento condicional no dia 30/04/2024, e não cometeu falta disciplinar de natureza grave enquanto esteve preso. Ainda, em consulta aos autos de origem, verificou-se que o apenado teria direito à progressão ao regime semiaberto em 14/03/2025 (SEEU 195.1).

Logo, não houve progressão
per saltum
e decisão agravada cumpriu os parâmetros fixados pelo STF.

Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém-PA, 09 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2025